Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703450-77.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CLAUDIO CARLOS ANTONIO, SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JOSE CLAUDIO CARLOS ANTONIO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por José Cláudio Carlos Antônio contra decisão desta Relatoria que acolheu a impugnação formulada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido a ele (id 75452889). O agravante informa que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, apresenta documentos novos com o intuito de comprovar que perdeu o emprego no curso da demanda e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso (id 75875667). A agravada apresentou contrarrazões (id 76607494). Concedi efeito suspensivo ao agravo interno (id 77879143). Brevemente relatado, decido. Exerço juízo de retratação e torno sem efeito a decisão de id 75452889 que revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido ao agravante. A decisão agravada fundamentou-se na situação dos autos apresentada na ocasião. Relatou que o próprio agravante informou que trabalhava como comissário de bordo e auferia renda mensal de R$ 5.625,82 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos). Explicou que esse valor mensal é incompatível com a alegação de hipossuficiência para concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ocorre que houve fato superveniente à apelação interposta pelo agravante, qual seja, o desemprego (id 75875668). Há elementos concretos que confirmam a presunção de hipossuficiência econômica alegada em razão dos fatos supervenientes demonstrados. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de id 75452889 em juízo de retratação conforme art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Mantenho o benefício da gratuidade da justiça deferido ao agravante na origem. Julgo o agravo interno prejudicado. Intimem-se. Após a preclusão da decisão, retornem os autos conclusos para julgamento das apelações. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.